Tribunal: TJBA
Processo: 8028162-77.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8028162-77.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO FRANCISCO DO CONDE-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU CUSTODIADO EM UNIDADE PRISIONAL EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. SESSÃO REDESIGNADA. PERDA PARCIAL DO OBJETO. DIFICULDADE CONCRETA DE COMPARECIMENTO PRESENCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDA EXCEPCIONAL JUSTIFICADA. PLENITUDE DE DEFESA ASSEGURADA POR MEIO DE GARANTIAS PROCESSUAIS. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor de Renilson Castro dos Santos, custodiado há mais de dois anos no Centro de Detenção Provisória I do Belém, em São Paulo, contra ato do Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde/BA. 2. A impetração visava suspender a realização da sessão do Tribunal do Júri de forma telepresencial, argumentando que o julgamento remoto, com a participação do réu por videoconferência, comprometeria a plenitude de defesa constitucionalmente assegurada. Inicialmente designada para 15 de maio de 2025, a sessão foi cancelada por ausência de inclusão do réu na sala virtual e posteriormente redesignada para 11 de junho de 2025. A autoridade apontada como coatora justificou a adoção da videoconferência com base em dificuldades logísticas e financeiras para o deslocamento do réu, informando a adoção de providências para garantir a ampla defesa, como a atuação simultânea de defensor público na comarca de julgamento e no estabelecimento prisional. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da realização da sessão plenária do Tribunal do Júri por videoconferência, com a participação do réu de forma remota, diante da dificuldade concreta de comparecimento presencial e dos mecanismos adotados para assegurar o contraditório e a plenitude de defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O art. 185, § 2º, II, do Código de Processo Penal autoriza a realização de atos processuais por videoconferência quando houver relevante dificuldade para o comparecimento do réu a juízo, hipótese verificada no caso concreto. 5. O Juízo de origem fundamentou adequadamente a decisão, destacando os altos custos financeiros e logísticos do transporte interestadual do réu. 6. Foram adotadas providências para garantir a integridade do contraditório e da ampla defesa, incluindo a comunicação direta entre defensor presencial e defensor no local da custódia, bem como a nomeação de defensor dativo se necessário. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a realização de atos do júri por videoconferência não viola os princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa, desde que preenchidos os requisitos de excepcionalidade e fundamentação (STJ, RHC nº 80358/RJ). 8. O Tribunal de Justiça da Bahia igualmente já firmou entendimento no sentido da validade da videoconferência em plenário do júri, em situações de dificuldade concreta de deslocamento do réu e ausência de prejuízo demonstrado. 9. No caso concreto, não se verificou qualquer ilegalidade manifesta ou prejuízo específico decorrente da adoção da medida excepcional, havendo proporcionalidade entre a solução adotada e os obstáculos práticos enfrentados, bem como razoabilidade na fundamentação do juízo. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Ordem denegada. Tese de julgamento: "A sessão plenária do Tribunal do Júri pode ser realizada por videoconferência, desde que presente a hipótese excepcional prevista no art. 185, § 2º, II, do CPP, como a dificuldade concreta de comparecimento do réu." "A videoconferência não viola, por si só, a plenitude de defesa, desde que adotadas medidas que garantam a comunicação do réu com a defesa técnica e a regularidade dos atos processuais." "A fundamentação baseada em distância geográfica, custos e logística de transporte, acompanhada da adoção de garantias processuais, é idônea para justificar a realização do júri por videoconferência." "A inexistência de demonstração de prejuízo concreto afasta o reconhecimento de constrangimento ilegal em habeas corpus." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 185, § 2º, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC nº 80358/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, T5 - Quinta Turma, j. 14.03.2017, DJe 22.03.2017; TJBA, HC nº 8041703-17.2024.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 19.11.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8028162-77.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, e como paciente RENILSON CASTRO DOS SANTOS, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Francisco do Conde/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR a Ordem de Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5.4